Tribunal: TJDFT
Processo: 0744666-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744666-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMILIA FLEURY DE AMORIM PACIENTE: JOSE PAULO SANTANA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de JOSÉ PAULO SANTANA DE JESUS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de decretação de nulidade processual por cerceamento de defesa (ID 252614601 dos autos de origem). Aduzem os impetrantes, em suma, que o paciente foi processado e condenado nos autos da ação penal no 0702107-39.2021.8.07.0011, e que, após a constituição de advogados particulares em 14/06/2024, com procuração regularmente juntada aos autos, a Defensoria Pública requereu seu descadastramento, constando certidão de alteração na autuação dos autos. Contudo, afirmam que os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em 09/07/2024, sem a devida habilitação e intimação dos novos advogados, o que impediu a interposição de recursos e o acompanhamento da defesa técnica. Alegam cerceamento de defesa e nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, com violação ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, art. 272, §2o, do CPC e art. 798, §5o, “a”, do CPP. Sustentam que a revogação do mandato da Defensoria é automática com a juntada de nova procuração sem ressalvas, conforme jurisprudência do STJ. Argumentam que o indeferimento da nulidade mantém o paciente sob efeitos de decisão e processo eivados de vício, configurando constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Requerem a concessão de liminar para suspender a tramitação e os efeitos do processo a partir da remessa ao STJ ou, subsidiariamente, determinar a reabertura dos prazos processuais desde a juntada da procuração, com intimação dos advogados constituídos. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados sem a intimação da defesa técnica e a confirmação da liminar, caso concedida. Liminar concedida ao ID 77276865, deferindo a liminar para suspender a execução penal referente à condenação proferida nos autos da ação penal n. 0702107-39.2021.8.07.0011. Informações prestadas ao ID 77471899. A d. Procuradoria de Justiça Criminal, ao ID 77703047, oficia, preliminarmente, pela não admissão do writ e, no mérito, manifesta-se pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Revendo a decisão de ID 77276865 e analisando detidamente os autos da ação penal n. 0702107-39.2021.8.07.0011, bem como as informações por ele prestadas, observa-se que o decisum merece reparos. Isso porque os impetrantes sustentam a ocorrência de nulidade absoluta no procedimento da ação penal, supostamente ocorrida somente após a interposição de recursos endereçados ao colendo Superior Tribunal, em especial posteriormente ao despacho que manteve a decisão que inadmitiu o recurso especial, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 203498885 dos autos originários). De acordo com o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Conquanto o d. magistrado de primeiro grau tenha proferido decisão indeferindo o pedido defensivo, a alegada ilegalidade consubstanciada no cerceamento de defesa do réu não se originou do ato praticado pelo juízo de origem, mas sim de uma suposta nulidade advinda por ocasião da remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, quando já esgotada a jurisdição desta Corte de Justiça. Não há como reconhecer, portanto, que a origem da coação ilegal ou da flagrante ilegalidade ventilada tenha advindo do magistrado de primeiro grau. Desse modo, vislumbra-se haver óbice regimental ao processamento e julgamento, por esta Turma Criminal, de habeas corpus que visa reanalisar e revisar atos praticados por órgãos superiores, quando já esgotada sua jurisdição. Mostra-se inviável, assim, o manuseio deste remédio constitucional por esta via eleita. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 77276865 e, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora